Tribunal: TJPA
Processo: 0006144-30.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006144-30.2008.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYCON DA SILVA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA C/C ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. HIPÓTESES TAXATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, somente é cabível nas hipóteses de existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente (salvo inimputabilidade); quando o fato narrado não constituir crime; ou quando extinta a punibilidade do agente;

2.

A denúncia foi ajuizada qualificando o acusado e classificando o crime, elementos concretos que fundamentam o recebimento da peça de acusação
;

3.

Constatada a presença de lastro mínimo a sustentar a denúncia formulada em desfavor do recorrido, não há que se falar em encerramento prematuro da ação ou em carência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia;

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0006144-30.2008.8.14.0006

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MAYCON DA SILVA GUIMARÃES

ADVOGADO: MAURÍCIO SANTOS MONTEIRO, OAB/PA 21.175

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado
MAYCON DA SILVA GUIMARÃES,
da imputação da prática delitiva capitulada no art. 157, § 2.º, incisos I e II, c/c art. 213, do CP, com fulcro nos artigos 395, inciso III e 397, inciso IV, do CPP.

Narra a exordial acusatória que no dia 20/04/2008, por volta das 3h, na rua Tabajara, quadra 122, n.º 10, no conjunto PAAR, no município de Ananindeua, o recorrido, portando uma arma de fogo e mais dois menores de idade, à época dos fatos, identificados como Max da Silva Guimarães e Eduardo Hernandes Costa Almeida, tendo este último ficado de guarda na porta e em silêncio durante toda a ação criminosa, entraram na residência da vítima Renilde do Socorro Silva Sousa usando uma chave mestra e renderam-na junto com sua filha de dois anos de idade, mediante violência e grave ameaça.

O recorrente e seus companheiros de crime procuravam por um cordão de ouro do marido da vítima, o qual não estava presente, contudo, devido não terem encontrado o objeto, o recorrente e seu irmão, o menor Max da Silva Guimarães, estupraram a vítima. Após o abuso, subtraíram da casa um aparelho DVD, marca SEMP TOSHIBA, um celular da marca NOKIA e algumas joias de sua filha.

Assim, o recorrido foi denunciado pelas práticas dos delitos tipificados nos art. 157, § 2.º, incisos I e II, c/c art. 213, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 21 de janeiro de 2020.

Após regular tramitação, sobreveio sentença absolutória (02/03/2023), contra a qual a acusação recorreu aduzindo que diante da prova da autoria delitiva e materialidade comprovados, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do art. 157, § 2.º, incisos I e II, c/c art. 213, do CP (09/03/2023).

Em contrarrazões, datada de 16 de julho de 2020, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, em parecer do dia 31 de agosto de 2023 se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Requer a acusação a reforma da sentença que absolveu o recorrido Maycon da Silva Guimarães por não ter ocorrido nenhuma das hipóteses de absolvição sumária elencadas no art. 395 c/c art. 397, ambos do CPP.

A absolvição sumária se encontra bem delimitada no artigo 396-A, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

IV - extinta a punibilidade do agente.
”

Verifica-se da análise deste dispositivo legal que nenhuma das hipóteses discriminadas encontram-se substanciada na ação penal em face do recorrido.

A absolvição sumária deve ser reconhecida apenas na existência inequívoca dos requisitos inscritos na lei processual penal, sob pena de impedir o Estado de buscar a demonstração dos fatos descritos na peça inicial, pois nesta fase processual em que o
favor rei
milita na proteção da sociedade, não se pode admitir-se a insuficiência de provas, como fundamento válido para a absolvição prévia do denunciado (
in dubio pro societate
).

Não se tratando da existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da exclusão da culpabilidade do agente de que o fato narrado não constitui crime de forma evidente e de que esteja extinta a punibilidade do agente, devemos concluir que o prosseguimento da ação penal é medida que se impõe, devendo prosseguir com a instrução criminal para comprovar a autoria do delito até decisão final do mérito, seja condenatória, seja absolutória.

Verifica-se que a denúncia foi recebida, demonstrando que suas condições de procedibilidade se encontravam presentes na forma do art. 41, do CPP.

Ora, é um contrassenso que o a absolvição sumária decorra da ausência de justa causa, considerando que o magistrado, ao receber a denúncia, deve ser ater
“
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado...”

Então, deve o magistrado prosseguir com a ação penal, instruindo-a para prolatar a sentença final. Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.

2. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

3. Neste caso, constatada a presença de lastro mínimo a sustentar a denúncia formulada em desfavor do agravante, não há que se falar em encerramento prematuro da ação ou em carência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória e determinou a continuidade do processo criminal. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 121340 GO 2019/0358343-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Em sentido semelhante:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTA CAUSA DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE, EVIDENTE ATIPICIDADE DO FATO OU CAUSA DE EXCLUSÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE - CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - IMPERATIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - A discussão em torno da aplicação do princípio da adequação social, que não encontra agasalho no ordenamento jurídico penal, suscita larga polêmica doutrinária e jurisprudencial, não servindo, portanto, de fundamento para a absolvição sumária do acusado - A absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, somente é cabível nas hipóteses de existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente (salvo inimputabilidade); quando o fato narrado não constituir crime; ou quando extinta a punibilidade do agente - Se existe dúvida acerca da tipicidade da conduta praticada, não sendo pacífico o entendimento sobre o tema, incabível a absolvição sumária do agente.”

(TJ-MG - APR: 10686140144888001 Teófilo Otôni, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 10/05/2017, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2017)

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024